Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA PELA PROVA ORAL E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO DA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÁXIMA E A PENA MÍNIMA ABSTRATA NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA O RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A prova testemunhal, aliada à confissão judicial do réu, comprova, de forma inequívoca, que as portas e janelas dos estabelecimentos furtados foram arrombadas, sendo dispensável, neste caso, a realização de perícia para que haja a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo.
2. Rejeita-se o pedido da defesa de aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria, quando constatado que o patamar de 1/6 sobre cada vetorial, aplicado pelo magistrado, mostra-se mais favorável ao réu.
3. Recurso da acusação provido. Recurso da defesa desprovido.